Tribunal: TJMT
Processo: 1001264-14.2023.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001264-14.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (RECORRENTE), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), JULIO VICTOR SANTOS RIBEIRO - CPF: 654.275.131-91 (RECORRENTE), ALAN PABLO RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 011.618.101-02 (RECORRIDO), THIANY PAULA REZENDE MOTTA - CPF: 027.618.531-56 (ADVOGADO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL EM RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Os elementos probatórios, concluindo que a propriedade rural dos requeridos está situada nas imediações do local do acidente, sendo comprovada a atividade pecuária por eles exercida. Ausência de prova suficiente de que os animais da Fazenda São Jorge, onde ocorreu o acidente, utilizem marca diversa da identificada no animal envolvido.

2. O boletim de ocorrência, ainda que não possua presunção absoluta de veracidade, constitui elemento probatório relevante no conjunto dos autos, sendo corroborado por diálogos entre o autor e funcionário da fazenda dos requeridos.

3. As imagens de conversas por aplicativo, somadas aos demais documentos e depoimentos, são suficientes para reforçar a tese da propriedade e guarda dos animais, ensejando a responsabilidade objetiva dos requeridos, conforme art. 936 do CC.

4.

A jurisprudência exige demonstração de circunstâncias extraordinárias para caracterização do dano moral em acidentes automobilísticos sem vítimas fatais ou sequelas graves.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO e JULIO VICTOR SANTOS RIBEIRO e por ALAN PABLO RODRIGUES DE CAMPOS contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente ação, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.959,00 (oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais) a título de DANOS MATERIAIS que corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do evento danoso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95..

(...)”

Em suas razões recursais, os requeridos MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO e JULIO VICTOR SANTOS RIBEIRO alegam, em síntese: a) que não são proprietários do animal envolvido no acidente, tendo apresentado documentos que comprovam que a marca utilizada em seus animais é diferente daquela identificada no bovino causador do sinistro; b) que o boletim de ocorrência não possui presunção de veracidade por se tratar de declaração unilateral; c) que as capturas de tela de conversas por aplicativo de mensagens não constituem prova válida; d) que houve culpa exclusiva da vítima, pois o autor conduzia o veículo em velocidade incompatível com as condições da via.

Por sua vez, o autor ALAN PABLO RODRIGUES DE CAMPOS recorre pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral, argumentando que: a) sofreu lesões físicas comprovadas por fotografias; b) o acidente foi grave, tendo o animal invadido o interior do veículo; c) os requeridos não prestaram a devida assistência; d) houve descaso dos requeridos ao imputarem a responsabilidade a terceiros.

Após análise detida dos autos, entendo que ambos os recursos não merecem provimento.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva por não serem proprietários do animal, a sentença analisou corretamente as provas produzidas, concluindo pela responsabilidade dos recorrentes.

Embora os recorrentes tenham apresentado documentos indicando que as marcas utilizadas em seus animais seriam "RM" e "JV", tais documentos referem-se à Fazenda Três Barras, enquanto o acidente ocorreu nas proximidades da Fazenda São Jorge, também de propriedade dos recorrentes, não havendo prova de que os animais de ambas as propriedades utilizem as mesmas marcações.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença, os recorrentes confirmaram em depoimento pessoal que sua propriedade rural localiza-se no local onde ocorreram os fatos e que exploram a atividade de pecuária, não tendo apresentado documentos cadastrais do INDEA que comprovassem quais marcas são efetivamente utilizadas nos animais da Fazenda São Jorge.

Quanto à alegação de que o boletim de ocorrência não possui presunção de veracidade, tal documento, embora não seja prova absoluta, constitui importante elemento probatório que, somado às demais provas dos autos, como as conversas mantidas com o Sr. Almir (gerente da fazenda), corroboram a versão apresentada pelo autor.

No que tange às capturas de tela de conversas por aplicativo de mensagens, embora não constituam prova absoluta quando isoladas, no contexto dos autos, aliadas aos demais elementos probatórios, são suficientes para formar o convencimento do juízo quanto à propriedade do animal.

Por fim, a alegação de culpa exclusiva da vítima, os recorrentes não produziram prova técnica capaz de demonstrar que o autor conduzia o veículo em velocidade incompatível com as condições da via. A mera alegação de que as condições climáticas e da estrada exigiam maior cautela não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 936 do Código Civil.

No que concerne ao recurso do autor, que pleiteia a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que a sentença não merece reforma.

Conforme bem destacado pelo juízo a quo, em consonância com a Súmula 42 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, "a mera ocorrência de acidente de trânsito por si só não induz à indenização por danos morais".

Embora o autor tenha alegado ter sofrido lesões físicas, não há nos autos elementos que comprovem que tais lesões tenham ultrapassado o mero dissabor cotidiano ou causado abalo psicológico significativo a ponto de caracterizar dano moral indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais, sendo necessária a comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial para a configuração do dano moral.

No caso em análise, não há comprovação de que o autor tenha sofrido lesões graves ou permanentes, nem que tenha ficado impossibilitado de exercer suas atividades habituais por período prolongado, ou ainda que tenha experimentado sofrimento psíquico intenso que justifique a indenização por danos morais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Em razão da sucumbência recursal, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025